Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700681-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS ANTONIO DORGAM FEITOSA, FABIANE FARIAS MENDES, PATBRASIL CONFECCOES LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Despacho Trata-se de apelação cível interposta conjuntamente por Patbrasil Confecções Ltda.; Marcus Antônio Dorgam Feitosa e Fabiane Faria Mendes contra a sentença da 13a Vara Cível de Brasília proferida, simultaneamente, nos processos de no 0738090-37.2018.8.07.0001 e no 0700681-90.2019.8.07.0001 (ID no 9509981). As partes peticionaram novamente requerendo a suspensão dos processos diante da possibilidade de formalização de acordo (ID no 14742952). Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que as partes transacionem. Após o seu transcurso e não havendo manifestação das partes, incluam-se os processos supracitados na primeira sessão ordinária presencial de julgamento subsequente, intimando-se os respectivos advogados. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro